Tribunal: TJPA
Processo: 0809115-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809115-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR PERDA DE OBJETO – LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS - EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA CONSOLIDADA – PERECIMENTO DO OBJETO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., irresignado com a decisão monocrática deste relator que julgou prejudicado o objeto do recurso interposto contra interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, rejeitando Embargos Declaratórios opostos (pela 3ª vez) em Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. n.º 0000072-30.2004.8.14.0018), movida por RUINEDES BATISTA LEMES.

Em suas razões (id. 6130531), pugna o agravante pela reforma da decisão, em razão de suposta omissão deste relator quanto à análise de teses levantadas no recurso, sendo que não há perda do interesse recursal e a decisão originariamente recorrida deveria ser integralmente reformada por ser ilegal, razão pela qual requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões – id. 19712912.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que julgou prejudicado o objeto do recurso, que pretendia suspender o levantamento de valores incontroversos nos autos de cumprimento de sentença que lhe move
RUINEDES BATISTA LEMES
.

Entende o agravante que não houve perda de objeto ao recurso de agravo de instrumento, pois havia várias teses a serem analisadas pelo Colegiado e que a decisão monocrática foi omissa em relação a elas, sendo de extrema necessidade a reforma para que a matéria seja apreciada pelo Tribunal.

Primeiramente, devo destacar que o agravo interno não se presta para suprir supostas omissões na decisão que se quer impugnar, havendo recurso próprio previsto na legislação processual.

Em segundo lugar, foi considerado na decisão agravada que
os efeitos pretendidos com o agravo de instrumento se perfectibilizaram no tempo com o levantamento dos valores incontroversos.

Isso, porque o agravante pretendia evitar o levantamento dos valores impugnados, o que não conseguiu com a interposição do presente recurso, já que o pleito liminar não foi deferido pelo antigo relator.

Outrossim, com a
inutilidade do provimento judicial almejado foi esvaziado o objeto recursal a partir da consolidada efetividade da decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A DECISÃO IMPUGNADA FOI A QUE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE TER OCORRIDO O LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO PERDEU O OBJETO, POIS A DEMORA EM DEFERIR A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NOS AUTOS ACARRETARÁ A PERDA DO DINHEIRO. IMPOSSÍVEL POR ESTA VIA RECURSAL SE ARBITRAR CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE UM VALOR JÁ LEVANTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Trata-se de recurso cujo pedido é o arbitramento de caução para levantamento de valores depositados a título de lucros cessantes. A decisão impugnada foi a que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento por perda do objeto em razão de ter ocorrido o levantamento desses mesmos valores. II - Sendo observado que o levantamento do valor fora feito sem caução, resta evidente que se esvaziou o objeto do presente agravo, carecendo as partes de interesse de agir. III – Recuso Conhecido e Não Provido.

(TJ-PA - AI: 08097982420198140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2024